Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722383-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0713140-34.2023.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o juiz intimou a parte devedora para apresentar eventual impugnação à execução, bem como limitou a expedição das requisições de pequeno valor ao teto de 10 (dez) salários-mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 (ID 187396902): “I – Diante da v. decisão monocrática proferida no AI n. 0703192-88.2024.8.07.0000 (ID 185614525), recebo o pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (ID 177561061) ajuizado por MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO em face do DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC, no qual almeja a satisfação do crédito principal e dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, além do ressarcimento das custas judiciais adiantadas. II – Intime-se o DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV – Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente a proceder à atualização monetária e à indicação das deduções legais da obrigação de pequeno valor, inclusive com relação às custas judiciais recolhidas por ocasião do cumprimento de sentença, no prazo de CINCO DIAS. Em seguida, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC, de acordo com a planilha apresentada. Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8). Defiro, se o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido em benefício da parte exequente. V – O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI – Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. VII – Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente a atualizar o débito em CINCO DIAS e, em seguida, encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência do valor devido para conta vinculada a este processo, por meio do sistema SISBAJUD, de acordo com a planilha apresentada. VIII – Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor do requisitório a ser expedido em favor da parte exequente. Intimem-se as partes.” Nas razões do recurso, a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Requer, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Afirma que o Direito Processual abrange um conjunto de normas destinadas à solução de conflitos, a fim de garantir efetividade do Direito. Consubstanciam normas processuais não só aquelas relativas à fase de conhecimento, mas também à fase de cumprimento e execução, por meio das quais se garante aos jurisdicionados a efetiva prestação de direito material, cujo descumprimento justificou a instauração de um processo judicial. Aduz que é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Argumenta que possuindo a Lei Distrital no 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Reforça este argumento, o fato de que, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não estará ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165 da Constituição. Assevera que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme bem demonstram os seguintes precedentes assim ementados. Assevera que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprova-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no art. 1o da Lei Maior. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 59770409 e 59768908. Além disto, foi juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No cumprimento de sentença a agravante, promoveu a liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva combinada com cumprimento de obrigação de dar, a qual foi distribuído sob o no 0713140-34.2023.8.07.0018 ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Ocorre que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, julgadas em conjunto, conforme ementa abaixo: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (20150020143298ADI, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Conselho Especial, DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Este é o entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houve pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.“ (07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. 1. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8 por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida. 1.1. Consoante tese fixada no RE no 729.107/DF, "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPVs. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07112349720228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/6/2022) Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator